Tribunal: TJDFT
Processo: 0725625-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA em face do acórdão de ID 15157131 que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado para deferir a alienação antecipada dos veículos penhorados, devendo o valor obtido ser depositado em conta vinculada ao Juízo de origem, observada a suspensão do feito executivo determinada nos autos dos embargos à execução n. 0701496-69.2019.8.07.0007. Em suas razões (ID 15941635), afirma a embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois, ao deferir a alienação antecipada dos bens penhorados, deixou de se manifestar acerca dos artigos 805, 921, inciso II, 923 e 927, todos do Código de Processo Civil. Assevera que, diante do sobrestamento da execução, não deve ser praticada a alienação antecipada, nos termos do julgamento do Recurso Especial n. 32.185/GO. Além disso, destaca o disposto no artigo 851, inciso I, do CPC, segundo o qual a modalidade antecipada da alienação dar-se-á tão somente quando se tratar de veículo sujeito à deterioração ou depreciação, não sendo esse o caso dos autos. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado e prequestiona a matéria. Por meio do ofício de ID 15535400, o Juízo de origem informa sobre a decisão proferida nos autos dos embargos à execução n. 0701496-69.2019.8.07.0007, a qual declinou da competência em favor da 43a Vara Cível de São Paulo/SP, onde tramita o processo n. 1096177-73.2018.8.26.0100. É o relatório. Decido. Conforme já destacado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0727187-09, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se ter sido proferida, em 22/03/2020, decisão pela qual o Juízo a quo, em prosseguimento ao julgamento dos embargos à execução n. 0701496-69.2019.8.07.0007, acolheu a prefacial de incompetência relativa e declinou da competência em favor da 43a Vara Cível de São Paulo. Confira: “(...) Com razão o embargante, uma vez que falece a este Juízo competência para processar o feito executivo (e, a reboque, julgar estes embargos), porquanto as duplicatas mercantis que secundam a execução são derivadas e vinculadas ao contrato de distribuição celebrado entre o embargante e o Grupo Pirelli. Em princípio, o foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser satisfeita, conforme se extrai do artigo 17 da Lei no 5.474/68 em combinação com artigo 53, III, "d", do Código de Processo Civil. E, no caso vertente, as duplicatas que amparam a execução foram protestadas nesta Circunscrição Judiciária. Contudo, as duplicatas são títulos causais e sua criação está sob os requisitos reclamados no artigo 20, §§ 1o e 2o, da Lei no 5.474/68, a evidenciar, no caso vertente, que a validade dos títulos está jungida à higidez da própria obrigação correlata. Diante dessas peculiaridades, na dicção do inciso I do § 2o do artigo 55 do Código de Processo Civil, é passível o reconhecimento de conexão entre a execução de duplicatas a ação de conhecimento em que se discute a existência do débito subjacente, ainda que fundadas em documentos diversa, sobretudo em face da prejudicialidade que se faz presente entre os feitos. Em situação assemelhada, eis os seguintes excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.221.941-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/2/2015, DJe 14/4/2015) (...) No caso em análise, as defesas veiculadas nos embargos e a causa de pedir da ação de conhecimento guardam estrita similitude, já que ambas têm o propósito de desconstituir o débito estampado nas duplicatas. Nesse contexto, força convir que merece ser acolhida a prefacial de incompetência para remessa dos processos ao crivo do juízo prevento, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes. Posto isso, acolho a prefacial para declinar da competência em favor da 43a Vara Cível de São Paulo/SP, por onde tramita o processo 1096177-73.2018.8.26.0100. Remetam-se ao aludido Juízo estes embargos e a execução número 0715295-19.2018.8.07.0007. Envie-se cópia desta decisão ao Desembargador Relator do Agravo de instrumento número 0727187-09.2019.8.07.0000, id. 52287089, comunicando-o do declínio da competência. Cópia desta decisão ao feito executivo número 0715295-19.2018.8.07.0007. Publique-se. Trasladada a cópia da referida decisão ao feito executivo, o juízo a quo determinou a redistribuição dos autos à 43a Vara Cível de São Paulo/SP, depois da baixa das restrições inseridas perante o SPC/Serasa, bem como daquelas realizadas perante o RENAJUD – discutidas no presente agravo de instrumento (ID 62964820 da origem). Nesse passo, considerando que o objeto do agravo de instrumento envolvia tão somente a possibilidade de alienação antecipada dos veículos penhorados por meio da decisão ID 36988256 da origem, forçoso o reconhecimento da perda do objeto do recurso, haja vista o levantamento da constrição e o declínio da competência. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADOS os presentes embargos, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator